Tribunal: STF
Processo: RE 1547691
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 64, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais avistaram o paciente, ora agravante, e resolveram abordá-lo. Na abordagem, os policiais encontram drogas com o mesmo. 2. A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima, obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada nenhuma investigação prévia que convalidasse a denúncia, havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial. 3. O fato de constar do auto de prisão a informação prestada pelos policiais de que a denúncia descrevia as vestimentas do paciente, no meu entender, por si só, não valida a denúncia como justa causa, suficiente para a busca pessoal, considerando que não há nenhum elemento concreto que indique que a denúncia teria realmente ocorrido. 4 - Agravo regimental provido para conceder a ordem reclamada e anular a prova ilícita decorrente da busca ilegal e absolver o paciente com fulcro no art. 386,VII, do CPP.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a abordagem e busca pessoal decorreu de fato objetivo, que ensejava fundadas razões acerca da prática de crime em estado flagrancial. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (eDOC 84, p. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo STJ, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente